Tribunal: TJDFT
Processo: 0752342-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752342-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0715874-54.2020.8.07.0020, ajuizada por BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de CLOVIS JOSÉ PEREIRA. A Ação em referência foi inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado, o qual declinou de sua competência (Doc. Num. 22165234 - Págs. 44/45) em favor de uma das Varas Cíveis de Ceilândia/DF, para processar e julgar a causa, sob o fundamento de que “a parte ré é domiciliada na QNP 12, CONJUNTO K,CASA 16, CEILÂNDIA, BRASÍLIA/DF, CEP: 72231-211” (Doc. Num. 22165234 - Pág. 44) e que, além disso, “a relação existente entre as partes é de consumo, de modo que os autos devem ser remetidos ao foro do domicílio do consumidor” (Doc. Num. 22165234 - Pág. 44). Por outro lado, o Juízo Suscitante (Doc. Num 22165234 - Págs. 46/47) aduz que “a despeito de no contrato de ID 78197841 constar como endereço do requerido QNP 12 CONJUNTO K CASA 16 CEILÂNDIA, na petição inicial e na comunicação de aquisição de ID 78206156, consta como endereço do réu Rua 8, Chácara 197, Lote 1, Vicente Pires. Não bastasse, a notificação extrajudicial de ID 78204526 fora recebida no referido endereço pelo próprio requerido” (Doc. Num 22165234 – Pág. 46), razão pela qual, não tendo o Réu domicílio em Ceilândia, o referido foro não possui competência para o processo e julgamento da demanda. Por fim, propugna que seja declarado competente o MM Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar o Feito em questão. Foi designado o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes, bem como não foram solicitadas as competentes informações em virtude de a matéria encontrar-se bem esclarecida nos autos (Doc. Num. 22173084). A Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre o presente Conflito de Competência (Doc. Num. 22766293). No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, de Relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em julgamento da Câmara de Uniformização realizado em 24/08/2020, determinou-se a suspensão de todos os recursos e processos pendentes relativos a competência em que se discute a admissão ou não do “declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, no Incidente de Resolução de Demandas no 0702383-40.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal de Justiça que discutam a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Confira-se o dispositivo do voto condutor do acórdão em que se admitiu o referido IRDR e foi determinada a suspensão dos processos, in verbis: “Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento.” O acórdão em referência foi assim ementado: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o caso dos autos, tendo em vista que o presente Conflito de Competência versa justamente sobre a possibilidade do declínio de ofício de competência em favor do Juízo do domicílio do Réu/Consumidor. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente Conflito de Competência até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), nos termos do inciso IV do art. 313 do CPC. Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. I. Brasília - DF, 09 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador